Tribunal: TJMT
Processo: 1016159-51.2019.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
Recurso Inominado no.:
1016159-51.2019.8.11.0002
Origem:
Juizado Especial Cível de Várzea Grande
Recorrente(s):
MARIA MARGARETH BORGES DA SILVA
Recorrido(s):
BANCO BMG S/A
Juiz Relator:
Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Data do Julgamento:
08/06/2020
Vistos, etc.
1-Retiro o feito da pauta de julgamento, diante do pedido expresso no evento 44679973 existir pedido de desistência do recurso pela parte autora / recorrente, contentando-se com a improcedência dos seus pleitos já destacados na sentença, sem nenhuma penalidade imposta a esta;
2-Diante disso, somente resta a este relator a HOMOLOGAÇÃO DA DESISTÊNCIA DO RECURSO AVIADO, com a devida devolução imediata do recurso à 1a instância, ocorrendo desde já o trânsito em julgado, a ser certificado nos autos, sem condenação das custas processuais ou honorários advocatícios.
3-Às providências.
Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Juiz de Direito - Relator